Tribunal: TJBA
Processo: 8018576-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018576-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARCIA MARIA SOARES SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. EXCLUSÃO
DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DA REINTERNAÇÃO MENSAL
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde, objetivando o custeio de tratamento para obesidade mórbida grau III com comorbidades, por meio de internação em clínica especializada.

2. Sentença do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou procedente o pedido, tornando definitiva a tutela antecipada que determinara o custeio integral do tratamento.

3. Apelação interposta pela operadora do plano de saúde, alegando ausência de previsão contratual e legal para custeio do tratamento em clínica especializada (SPA), sustentando sua exclusão do rol da ANS e a existência de estabelecimentos credenciados aptos para o atendimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde ao custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida com prescrição médica; (ii) saber se é válida a limitação contratual que condiciona o reembolso ou a cobertura ao uso exclusivo da rede referenciada, à luz da urgência e da inexistência de alternativa na rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação contratual entre a autora e a operadora de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza de adesão do contrato e da hipossuficiência da usuária.

6. A indicação médica de internação em clínica especializada foi justificada diante da gravidade do quadro clínico e da contraindicação à cirurgia bariátrica, afastando a hipótese de tratamento estético ou em SPA.

7
. O contrato de plano de saúde, ainda que preveja exclusões, não pode restringir o tratamento prescrito por profissional habilitado, sob pena de violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana (CF, arts. 6º, 196 e 199).

8
. A cláusula contratual que limita a cobertura ao tratamento ambulatorial mostrou-se abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

9
. Inaplicável o argumento de ausência de previsão no rol da ANS, que se presta apenas como cobertura mínima obrigatória, sem excluir procedimentos indispensáveis à saúde do paciente.

1
0
. A clínica em que ocorreu a internação possui registro no CNES e certificação junto ao Conselho Regional de Medicina, afastando a alegação de tratar-se de SPA.

11
. Jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a abusividade da recusa de cobertura para internação quando houver prescrição médica e inexistência de alternativa viável na rede referenciada.

12
. Quanto à pretensão de reinternações mensais para acompanhamento, entendeu-se pela possibilidade de realização do acompanhamento em ambiente ambulatorial, pela rede credenciada, após encerrada a fase crítica do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir a obrigação de custeio de reinternações mensais após o encerramento da fase de internação contínua.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 199;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 51, IV

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, STJ, DJe 15/12/2017;

TJBA, AI nº 8013281-37.2021.8.05.0000, Rel. Maria da Purificação da Silva, pub. 27/09/2021;

TJBA, AI nº 8033710-59.2020.8.05.0000, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, pub. 24/09/2021;

TJBA, Apelação nº 0564748-78.2014.8.05.0001, Rel. Márcia Borges Faria, pub. 11/11/2016;

TJBA, Apelação nº 0510013-22.2019.8.05.0001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, pub. 14/02/2020;

TJBA, Apelação nº 0409119-48.2013.8.05.0001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, pub. 10/06/2020;

TJBA, Apelação nº 0354109-19.2013.8.05.0001, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, pub. 11/12/2019;

TJBA, Apelação nº 0513477-88.2018.8.05.0001, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, pub. 19/11/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8018576-52.2021.8.05.0001
tendo como apelante
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.

e apelada
MARCIA MARIA SOARES SOUZA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo interposto,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .